Tribunal: TJMT
Processo: 1012695-54.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012695-54.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ARLES DIAS SILVA - CPF: 593.815.071-04 (ADVOGADO), WELISON ANTONIO DE ARAUJO - CPF: 870.429.751-20 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DE JAURU (IMPETRADO), ARLES DIAS SILVA - CPF: 593.815.071-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADONIAS INACIO TEIXEIRA - CPF: 005.589.531-07 (VÍTIMA), ARGENTINA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 345.271.251-68 (VÍTIMA), DELMA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 395.980.711-20 (VÍTIMA), IVONE DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 939.947.371-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012695-54.2021.8.11.0000

PACIENTE: WELISON ANTONIO DE ARAUJO
IMPETRANTE: ARLES DIAS SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU

EMENTA

HABEAS CORPUS
– VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA – NÃO DEMONSTRADA A PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE – INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NO BOJO DA AÇÃO PENAL –
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não olvidando a gravidade dos fatos imputados ao paciente, não subsistem os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, nomeadamente o
periculum libertatis
, na hipótese de inexistir nos autos base empírica a evidenciar a suposta periculosidade concreta do agente.

Nada obsta, no caso concreto, a substituição da prisão preventiva pelas medidas protetivas de urgência fixadas pelo juízo de origem, em especial, a não aproximação das vítimas.

A estipulação de honorários em favor do advogado dativo, nomeado para a ação penal, deve ser fixada pelo juiz da causa, considerando-a em seu todo e não de forma compartimentada por ato processual realizado.

O
habeas corpus
impetrado em favor do réu nessas condições, integra o trabalho da defesa, que deve ser considerado no final da causa, quando do arbitramento dos honorários, segundo o zelo, a dificuldade da causa, o trabalho realizado, e outros fatores que influenciam na fixação do valor.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012695-54.2021.8.11.0000

PACIENTE: WELISON ANTONIO DE ARAUJO
IMPETRANTE: ARLES DIAS SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Arles Dias Silva, em favor de Welison Antônio de Araújo, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de violação de domicílio qualificado [art. 150, § 1º, do CP], de descumprimento de medidas protetivas de urgência [art. 24-A da Lei n. 11.340/2006], e de ameaça [art. 147 do CP], apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru.

O impetrante aduz a ausência de fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva, assim como a desproporcionalidade da medida constritiva imposta.

Sustenta que sua filha não se encontrava na residência quando esteve naquela localidade, e que foi preso apenas por ter ingressado na residência de sua sogra e, supostamente, ter proferido ameaças, não tendo se aproximado fisicamente das vítimas.

Argumenta que o descumprimento de medidas protetivas não autoriza a prisão de forma direta, sendo possível a aplicação de cautelares diversas que sejam eficazes à tutela da integridade física da vítima.

Postula, ao final, a expedição do alvará de soltura, e a fixação de honorários advocatícios.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012695-54.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente,
Welison Antônio de Araújo
, por ordem do juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, nos autos da ação penal n. 1000599-60.2021.8.11.0047, na qual foi denunciado pela prática dos crimes de violação de domicílio qualificado [art. 150, § 1º, do CP] por duas vezes, de descumprimento de medidas protetivas de urgência [art. 24-A da Lei n. 11.340/2006], e de ameaça [art. 147 do CP] por quatro vezes, consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“Extrai-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia
21 de maio 2021
, por volta das
20 horas e 30 minutos
, portanto no período noturno,
WELISON ANTONIO DE ARAÚJO
, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta
entrou clandestinamente
contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito,
na residência da vítima Ivone de Oliveira Araújo
,
sua ex-esposa
, desobedecendo a ordem judicial proferida nos autos n. 1000706- 41.2020.8.11.0047.

Consta ainda que nas mesmas condições de tempo,
WELISON ANTONIO DE ARAÚJO
, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta
entrou clandestinamente
contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito,
na residência da vítima Argentina Gomes de Oliveira
, sua ex-sogra, durante a noite.

Nas mesmas condições de tempo e local acima narradas,
WELISON ANTONIO DE ARAÚJO
, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta,
ameaçou por palavras
as vítimas Ivone de Oliveira Araújo (sua ex-esposa) e Adonias Inácio Teixeira, Argentina Gomes de Oliveira (sogra) e Delma Gomes de Oliveira (cunhada), de causar-lhes mal injusto e grave.

Fazem esclarecer as investigações policiais, que
WELISON ANTONIO DE ARAÚJO
e Ivone de Oliveira Araújo foram casados por aproximadamente 18 (dezoito) anos, sendo que
estavam separados há 06 (seis) meses
, sendo o pivô do rompimento a suspeita de que o denunciado tenha, em tese, abusado sexualmente de sua própria filha.

Há que se destacar que no bojo do processo n. 1000706-41.2020.8.11.0047 (Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas c/c Pedido de Medida de Proteção e Depoimento Especial formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em favor de Sara Oliveira Araújo e em desfavor de WELISON ANTONIO DE ARAÚJO) o suspeito estava ciente de que deveria se manter afastado do domicílio de convivência com a infante, conforme documentação anexa.

Ocorreu que no dia 21/05/2021, por volta das 20 horas e 30 minutos, WELISON ANTONIO DE ARAÚJO se dirigiu até a residência de sua ex-esposa, onde também vivia sua filha Sarah Oliveira Araújo, localizada à Rua José Espanhol, n. 136, Bairro Vista Alegre, em Jauru/MT, a procura de ambas, ocasião em que adentrou ao imóvel e verificou que elas não se encontravam ali.

Ato contínuo, ainda a procura da ex-esposa e filha, WELISON ANTONIO DE ARAÚJO se dirigiu até a residência de sua ex-sogra Argentina Gomes de Oliveira, que possuía a época dos fatos 84 (oitenta e quatro) anos de idade ocasião em que clandestinamente, rompendo um arame que prendia o portão, também adentrou ao imóvel, local em que se encontravam presentes, além da residente, Adonias Inácio Teixeira e Delma Gomes de Oliveira.

De imediato, WELISON vendo que não se encontravam presentes sua ex-esposa e filha, começou a discutir com os presentes ameaçando-os de morte, tendo a vítima Adonias Inácio Teixeira dito que acionaria a polícia, ocasião em que o denunciado disse
‘se fizesse isso amanhã iria pegá-lo’
.

Há que se destacar que de acordo com as investigações, WELISON disse a Argentina Gomes de Oliveira que
‘só ia sossegar quando visse o sangue de sua filha Ivone e de sua neta derramado’
tendo cuspido no rosto de Argentina Gomes de Oliveira.

Interrogado, WELISON ANTONIO DE ARAÚJO negou os fatos”.

A autoridade coatora, em
23/5/2021
, converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, assim fundamentando:

“A garantia da ordem pública se justifica, primeiramente, em razão da
gravidade concreta
das condutas imputadas ao acusado, justificando-se também nos antecedentes criminais do acusado, pois consultado o sistema SIAP, se constata
a existência de outras ações penais
tramitando em seu desfavor, sendo de ressaltar que consta entre os feitos, a existência de outras medidas cautelares fixadas em desfavor do mesmo, as quais impediam a prática das condutas por ele perpetradas, demonstrando o descumprimento da imposição do poder judiciário, havendo demonstrado o inclinamento ao cometimento de ilícitos penais de natureza grave, como no caso dos autos, de maneira que sua liberdade traz evidente risco à sociedade o, que se amplia com o risco de reiteração delitiva.

Urge ressaltar que a ação criminosa foi praticada pelo acusado mediante grave ameaça, o que também justificada a manutenção do increpado no cárcere, ante o iminente risco causado à ordem pública.

Por outro lado, é certo que a prisão se faz necessária como forma de garantir a execução das medidas protetivas concedidas em favor das ofendidas nesta oportunidade, nos termos do art. 313, III do CPC e, tendo em vista
o risco de concretização da ameaça de morte proferidas contra às vítimas
, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes no caso em comento.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, bem como diante da conveniência da instrução criminal, CONVERTO a prisão em flagrante de WELISON ANTÔNIO DE ARAUJO em prisão preventiva, o que faço nos termos dos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP”.

Some-se a isso que, em
11/8/2021
, a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa, tendo em vista a inexistência de modificação da situação fático-processual do acusado, destacando, ainda, que
“as medidas diversas da prisão se mostram inadequadas ao caso concreto, mormente porque insuficientes para o resguardo da ordem pública e integridade física das ofendidas”
.

Analisando com acuidade os autos, conquanto a prisão preventiva se fizesse necessária para resguardar a integridade física e psicológica da esposa [ou ex-esposa] do paciente, Ivone de Oliveira Araújo, e da filha do casal, Sarah de Oliveira de Araújo, entendo que os fundamentos do decreto prisional não mais subsistem.

Antes de tudo, convém salientar que o juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, em
27/11/2020
, nos autos da Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas n. 1000706-41.2020.8.11.0047, determinou o afastamento do lar do paciente, Welison Antônio de Araújo, bem como a proibição de aproximação ou de contato com sua filha, Sarah de Oliveira de Araújo, que conta 13 anos de idade, haja vista a suspeita de que ele teria abusado sexualmente dela, tocando em seus seios uma única vez.

Entretanto, na data de
21/5/2021
, aproximadamente seis meses depois de sua intimação, o paciente se dirigiu à residência de sua ex-esposa, Ivone de Oliveira Araújo, e de sua filha, Sarah de Oliveira Araújo, descumprindo, portanto, as medidas protetivas concedidas.

Todavia, as moradoras lá não se encontravam.

Assim, o paciente se dirigiu até a casa de Argentina Gomes de Oliveira, supostamente invadindo o local e proferindo ameaças contra ela e outras pessoas presentes, chegando a afirmar para sua sogra, que
“só ia sossegar quando visse o sangue da sua filha Ivone e de sua neta derramado”
, cuspindo em seu rosto.

Não se ignora a gravidade dos fatos imputados ao paciente, notadamente o comportamento agressivo do paciente em relação à vítima, Argentina Gomes de Oliveira, uma senhora de 84 anos de idade, que o tinha por filho, notadamente por ter convivido 18 anos com sua filha.

Porém, a mim ficou claro que esta foi a primeira vez que o paciente teria descumprido a medidas protetiva de não aproximação concedida em favor de sua filha.

A propósito, conquanto Welison tenha se dirigido até a residência de sua ex-esposa, Ivone, nem ela e nem Sarah, a filha do casal, estava no imóvel naquele momento.

Também foi a primeira vez que, após a ordem judicial, Welison esteve na casa de sua ex-sogra, embora já tivesse conversado com Ivone anteriormente em outro ambiente.

Conquanto o paciente tente justificar que agiu daquela maneira porque estava embriagado por não conseguir trabalhar e estar em depressão, é certo que as testemunhas descreveram com exatidão a forma como os fatos ocorreram, em especial, as graves ameaças proferidas.

Em contrapartida, sua ex-esposa, Ivone de Oliveira Araújo asseverou, em juízo, que Welison tem suas qualidades, e que
“não é aquele leão dentro de casa, tem a hora do nervoso dele”
, ou seja, ao que parece, não se trata de uma pessoa extremamente agressiva.

Ressalte-se, em adendo, que a instrução criminal foi encerrada em 10/8/2021, aguardando-se apenas a apresentação dos memoriais finais pelas partes para posterior prolação da sentença.

Assim, por mais que o paciente responda outras duas ações penais, uma pela prática do crime de extorsão qualificada
[1]
e outra pelo delito de furto qualificado
[2]
, verifica-se que são delitos de natureza diversa, e praticados em 2018, não se justificando a manutenção da prisão preventiva nestes autos.

Destaque-se, por derradeiro, que o paciente encontra-se cautelarmente segregado há pouco mais de três meses, e todos os crimes a ele imputados preveem em seu preceito secundário a pena de detenção.

Nesse diapasão, o único fundamento para manutenção da prisão preventiva seria a garantia da execução das medidas protetivas de urgência impostas em favor de Sarah de Oliveira Araújo.

Contudo, como ficou demonstrado nos autos, esta foi a primeira vez que o paciente as descumpriu e, mesmo assim, ele não teve nenhum tipo de contato com sua filha, já que ela não se encontrava em casa e nem na residência de sua avó.

No que tange ao pleito de arbitramento de honorários advocatícios formulado pelo impetrante, Arles Dias Silva, entendo que sua pretensão, por ora, não comporta acolhimento.

Digo isso porque o mencionado advogado dativo
não
atuou unicamente perante este Sodalício, na impetração do presente
habeas corpus
, porquanto patrocina a defesa do paciente na ação penal de origem.

Destarte, entendo ser inviável a estipulação, por esta Câmara Criminal, do valor dos honorários advocatícios devidos, uma vez que caberá ao juízo de primeira instância mensurar o zelo profissional e a dificuldade da causa, tomando-a em seu todo, e não apenas pela atuação no
writ
, que representa desdobramento da defesa incumbida ao advogado dativo.

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte Estadual:

“[...] Todavia, impossível a estipulação de tais valores, porquanto o defensor foi nomeado para patrocinar a defesa do réu na ação penal originária. A prestação jurisdicional em primeira instância ainda não se findou e, por consequência, tem-se por contínuo o patrocínio da defesa pela advogada dativa.

O Juízo a quo terá mais condições de aquilatar o zelo profissional e a dificuldade da causa, elementos considerados para fins de arbitramento, nos termos da tabela de honorários advocatícios do Conselho Seccional de Mato Grosso (Tabela XIX, Anexo II da Resolução 96, de 27/7/2007). [...]”
[3]
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
WELISON ANTÔNIO DE ARAÚJO
, substituindo a prisão preventiva pelas medidas protetivas outrora fixadas pelo juízo de origem, em favor de Sarah Oliveira de Araújo, nos autos do processo n. 1000706-41.2020.8.11.0047, bem como pelas abaixo listadas:

1) proibição de aproximação de sua ex-esposa, Ivone de Oliveira Araújo, e das vítimas Adonias Inácio Teixeira, Argentina Gomes de Oliveira e Delma Gomes de Oliveira, no limite mínimo de 300 metros;

2) proibição de manter qualquer tipo de contato com as vítimas acima apontadas, bem como com qualquer parente da sua ex-esposa, inclusive, por meio telefônico ou redes sociais, dentre eles, por WhatsApp;

3) proibição de frequentar a residência de sua ex-esposa, Ivone de Oliveira Araújo, e de sua sogra, Argentina Gomes de Oliveira;

4) não ingerir bebidas alcoólicas e não frequentar bares, casas de jogos, boates, bocas de fumo e congêneres.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
WELISON ANTÔNIO DE ARAÚJO
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento das medidas protetivas concedidas à vítima.

Fica o juízo de origem responsável em
cientificar, com urgência, as vítimas da decisão ora proferida
, bem como autorizado, desde já, a
revogar
, a
substituir
ou a
acrescentar
outras medidas cautelares que reputar pertinentes e adequadas, notadamente no respeitante à não aproximação das vítimas.

É como voto.

[1]
Processo n. 0000928-94.2018.8.11.0047.

[2]
Processo n. 0000562-21.2019.8.11.0047.

[3]
TJMT, ED 42155/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 30/04/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021